Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034481-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISA CAMILA MARCONDES - CPF: 047.154.391-82 (ADVOGADO), CF AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 41.234.104/0001-48 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), RENE TERRES MARCONDES - CPF: 523.800.509-10 (AGRAVANTE), FAGNER MARINIUK MARCONDES - CPF: 019.347.371-27 (AGRAVANTE), WANDELITA MARINIUK MARCONDES - CPF: 718.038.589-15 (AGRAVANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
ACORDO HOMOLOGADO E INADIMPLIDO.
REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS
E CLAUSULAS CONTRATUAIS
. LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e às pessoas físicas; (
ii
) cerceamento de defesa pelo não acolhimento de laudo contábil apresentado na fase de cumprimento de sentença; (
iii
) omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e de inadequação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica demonstrou inatividade econômica, débitos fiscais e títulos protestados, preenchendo o requisito exigido pela Súmula 481/STJ.

4. Os sócios apresentaram documentação que comprova situação de hipossuficiência.

5. A sentença homologatória de acordo transitada em julgado impede rediscussão posterior de encargos contratuais originários, conforme
arts
. 502 a 508 do CPC.

6. O exame de planilhas e laudos contábeis não altera os parâmetros fixados em
a
cordo homologado por sentença transitada em julgado, sendo incabível sob pena de violação à coisa julgada.

7. As preliminares de inépcia da inicial e de valor da causa não podem ser suscitadas após o trânsito em julgado da sentença homologatória, pois operou-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica e seus sócios podem ser beneficiários da justiça gratuita, quando comprovada a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência ou da continuidade da atividade empresarial.

2. A coisa julgada formada sobre sentença homologatória de acordo impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de encargos contratuais não ressalvados no pacto.

3. A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão de vícios formais da inicial ou do valor da causa após o trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 292, §3º, 293, 502, 503, 505, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481. STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024. TJMT, AI 1003574-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2025, DJE 07.04.2025. TJMT, AC 1051455-80.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025, DJE 14.04.2025. TJMT, AI 1029415-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025. TJMT,
EDcl
no AI 1029988-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025, DJE 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CF Auto Elétrica LTDA, Fagner
Mariniuk
Marcondes, René Terres Marcondes e
Wandelita

Mariniuk
Marcondes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás/MT
em cumprimento de sentença n° 1000677-69.2023.8.11.0084, proposto pela Cooperativa de Crédito De Livre
Admissão
do Centro Sul Rondoniense - Sicoob
Credip
.

A decisão agravada o indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e manteve os cálculos apresentados pela exequente (Primeira Instância, Id. 200992767).

Os agravantes sustentam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e das pessoas físicas, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça. A
firmam a
existência de cerceamento de defesa, porque o juízo não teria analisado adequadamente os laudos contábeis apresentados e não teria apreciado as deduções indicadas. Alegam o excesso de execução, afirmando que a planilha homologada não refletiria corretamente o acordo e que seus laudos particulares apontariam diferenças relevantes. Afirma que omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial do cumprimento de sentença e inadequação do valor da causa, alegando violação ao dever de fundamentação. Requerem, assim, a reforma integral da decisão agravada (Id. 319417369).

Foi d
eferi
do
o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 320674383).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 325875376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da gratuidade da justiça

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, os agravantes são a pessoa jurídica CF Auto Elétrica LTDA, e três pessoas físicas: Fagner
Mariniuk
Marcondes, René Terres Marcondes e
Wandelita

Mariniuk
Marcondes
e postularam
a concessão da gratuidade, razão pela qual a análise deve ser feita individualmente, observando-se sua realidade financeira específica.

Em relação à pessoa jurídica CF Auto Elétrica LTDA
.
, observo que o agravante juntou certidão fiscal da Receita Federal (Id. 319417396), na qual constam diversas pendências contábeis, omissões de declarações (DEFIS, PGDAS, DCTF), débitos previdenciários e inscrição ativa em dívida ativa, indicando quadro de comprometimento estrutural das atividades.

Também consta certidão positiva de protestos emitida pelo Cartório local (Id. 319417398 e Id. 319417393), com
vários

títulos protestados, inclusive débitos municipais e estaduais.

O conjunto documental demonstra que a empresa não possui atividade regular, encontrando-se inapta por ausência de declarações, com débitos fiscais em cobrança e diversos títulos protestados (Id. 319417395) quadro que indica incapacidade para suportar despesas processuais.

Assim, a situação de inaptidão, somada às pendências fiscais e aos protestos, evidencia a precariedade de sua condição econômico-financeira, preenchendo o requisito exigido pela Súmula 481/STJ.

No tocante à Rene Terres Marcondes, o agravante apresentou consulta SERASA (Id. 194666568), no qual consta cerca de 8 dívidas registradas, todas vencidas, com valores expressivos, incluindo uma dívida R$ 172.223,66
e,
ainda
,
10 protestos ativos (Id. 194666545 e 194666544).

Assim, embora haja movimentações bancárias, estas são insuficientes para afastar a presunção relativa de insuficiência gerada pela declaração de hipossuficiência, sobretudo diante da magnitude das dívidas.

Em relação a Fagner
Mariniuk
Marcondes, a consulta SERASA (Id. 194666567) demonstra existência de dívida significativa, no valor aproximado de R$ 41.378,61, além de outros registros. Os documentos indicam quadro de inadimplência e restrições financeiras relevantes, que comprometeram sua capacidade de custear despesas ordinárias, situação compatível com a alegação de hipossuficiência.

Quanto à
Wandelita

Mariniuk
Marcondes, consta certidão de protestos pela Energisa, em valores como R$ 183,90 e R$ 210,85, todos vencidos em 2025, indicando dificuldade para pagamento de obrigações básicas.

Ainda,
a agravante integra o mesmo grupo familiar dos demais executados, todos comprovadamente endividados e com restrições creditícias.

O conjunto familiar demonstra fragilidade econômica generalizada
,

o
s
prejuízos consecutivos da pessoa jurídica
, o
endividamento generalizado e
o
inadimplemento sucessivo dos sócios, são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos dos agravantes.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira. 4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes. 5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal. [...] 1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita. 2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade [...]. (N.U 1014296-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Diante desse conjunto probatório, entendo que resta demonstrada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça aos agravantes. Anote-se.

2. Do cerceamento de defesa

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de apreciar os laudos contábeis apresentados, os quais apontariam suposto excesso de execução
, devendo
o juízo ter promovido nova análise técnica e acolhido as deduções indicadas.

Verifica-se, pela sequência cronológica dos atos processuais, que em 24/01/2024 foi proferida sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. (Id. 139324716).

A sentença homologatória transitou em julgado, conforme certidão juntada aos autos (Primeira Instância, Id. 169608905), tornando definitivo o conteúdo da transação e delimitando de forma vinculante o objeto da fase subsequente.

Após
o
inadimplemento
, em cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação trazendo laudo contábil particular que trata de juros capitalizados, taxas supostamente indevidas, encargos acessórios e métodos de amortização. (Id. 175881780).

Ocorre que tais impugnações são dissociadas do objeto da transação homologada. O acordo celebrado não contém qualquer cláusula condicionada ou dependente de reinterpretação de encargos contratuais, de forma que não abre margem para revisão dos elementos do financiamento originário.

Assim nos termos dos
arts
. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC, a sentença homologatória do acordo adquiriu força de coisa julgada material, tornando imutáveis e indiscutíveis todas as cláusulas livremente pactuadas entre as partes.

Dessa forma, qualquer alegação posterior relativa a juros capitalizados, encargos contratuais, taxa de amortização ou suposto excesso derivado de cláusulas contratuais originárias encontra óbice intransponível na coisa julgada, sendo vedado reabrir debate que poderia ter sido deduzido antes da homologação, conforme expressamente dispõe o art. 507 do CPC.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, pois a decisão agravada limitou-se a resguardar os efeitos da coisa julgada, vedando a rediscussão de temas que não integram o título executivo.

Como afirma o Superior Tribunal de Justiça, “
no cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
” (REsp 2.066.239/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2024).

Este também é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME Recurso
de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos periciais e determinou o pagamento do valor de R$ 516.046,92. O agravante sustenta que os cálculos homologados desconsideraram abatimentos e devoluções cabíveis, resultando em valor indevidamente majorado. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO A
questão em discussão consiste em verificar se os cálculos periciais homologados pelo Juízo de origem observam os limites da coisa julgada ou se comportam deduções e abatimentos apontados pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR. A fase de liquidação de sentença tem por objetivo apenas quantificar o direito reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada qualquer rediscussão sobre o mérito da condenação. O laudo complementar apresentado pelo agravante não pode prevalecer sobre a perícia original, pois contempla deduções que extrapolam os limites da coisa julgada. A sentença exequenda fixou expressamente os critérios e índices para liquidação do débito, sendo inadmissível qualquer modificação que altere o comando judicial definitivo. A jurisprudência é unânime no sentido de que a fase executória deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, conforme previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil. A fase de liquidação de sentença deve se ater à quantificação do direito reconhecido no título executivo, vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da condenação. Laudos periciais complementares não podem alterar os critérios fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. A execução deve se limitar ao que foi expressamente decidido na fase de conhecimento, vedando-se a inclusão de novas teses não apreciadas no título judicial. (N.U 1003574-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS PARÂMETROS FIXADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRARIEDADE À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A sentença revisional, confirmada em segundo grau, estabeleceu critérios objetivos: requalificação do contrato como empréstimo consignado comum; limitação dos juros remuneratórios a 2,63% ao mês; restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC desde os pagamentos; e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 5. A Contadoria Judicial seguiu fielmente os critérios estabelecidos, individualizou as parcelas descontadas, identificou os valores pagos a maior e apurou o montante de R$ 23.329,33, liberado à exequente, com depósito judicial do excedente de R$ 51.017,45. 6. Não se comprovou erro na adoção do prazo de amortização nem cumulação indevida de encargos. A distinção entre juros remuneratórios e moratórios foi observada nos termos da sentença. 7. A impugnação apresentada pela parte apelante carece de base técnica, sendo genérica, sem demonstrar de forma específica os equívocos imputados aos cálculos homologados. [...] Tese de julgamento: “1. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite rediscutir os critérios fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A impugnação genérica e desprovida de base técnica não tem o condão de invalidar cálculo elaborado por profissional imparcial e homologado pelo juízo.” (N.U 1051455-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Assim, os agravantes apresentaram planilha com alegações típicas de ação revisional, totalmente alheias ao objeto da fase executiva.

Homologado o acordo e acobertado pela coisa julgada, não há espaço para reexaminar cláusulas do contrato original
, devendo ser mantida
a rejeição da impugnação.

Assim,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Da alegada omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e do valor da causa

Os agravantes afirmam que o
J
uízo teria deixado de apreciar as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação do valor da causa.

Todavia, verifica-se que, após a homologação do acordo celebrado entre as partes, que ocorreu em 24/01/2024, sobreveio o trânsito em julgado da sentença.

A partir desse momento, o objeto passou a restringir-se exclusivamente ao cumprimento das obrigações assumidas no acordo, não comportando mais a rediscussão de qualquer vício formal da petição inicial ou do valor atribuído à causa.

Assim a alegação de inépcia da inicial revela-se preclusa, porquanto jamais suscitada no momento oportuno.

Além disso, com a homologação do acordo, opera-se a estabilização plena do título judicial, não sendo possível revisitar questões formais da peça inaugural.

Como já fora dito anteriormente, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode veicular matérias que já se encontram acobertadas pela preclusão ou pela coisa julgada
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A discussão sobre a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença e a ausência de esgotamento das vias administrativas está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, por não terem sido suscitadas na fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado do STJ. A alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada, não atende ao disposto no art. 525, §§4º e 5º, do CPC, sendo inviável a análise da tese sem a apresentação do valor que o devedor entende devido. A planilha de cálculo apresentada não incluiu, de forma antecipada, a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, inexistindo o vício alegado e afastando a tese de excesso de execução com base nesse fundamento. [...] A impugnação ao cumprimento de sentença não pode veicular matérias cobertas pela preclusão ou pela coisa julgada, como a inépcia da inicial ou a ausência de esgotamento das vias administrativas. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo atualizado e discriminado, sob pena de rejeição da impugnação quanto a esse fundamento. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC somente podem ser incluídos após o prazo legal para pagamento voluntário, sendo indevida sua antecipação, mas legítima sua exclusão quando não presentes nos cálculos iniciais. (N.U 1029415-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025

No que toca ao valor da causa, igualmente não procede a alegação
, pois
já constava do acordo homologado e compreendeu integralmente o montante definido pelas próprias partes como representativo da obrigação, o qual, aliás, já está coberto pela coisa julgada.

Além disso, ainda que o juiz possa corrigir de ofício o valor da causa (art. 292, §3º, CPC), tal faculdade se extingue com a prolação da sentença, não sendo possível alteração após o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 5. A parte interessada não impugnou o valor da causa no momento processual adequado (contestação), operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 293 do CPC. 6. Embora o juiz possa corrigir o valor da causa de ofício (art. 292, § 3º, do CPC), este poder se exaure com a prolação da sentença. Conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação na fase de cumprimento de sentença é vedada pela coisa julgada formal. 7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria. [...] Tese de julgamento: “1. É cabível o manejo de Exceção de
Pré
-Executividade para discutir excesso de execução, desde que a matéria não dependa de dilação probatória. 2. Opera-se a preclusão temporal se a parte não impugna o valor da causa na contestação (art. 293 do CPC). 3. A correção do valor da causa, ainda que de ofício (art. 292, § 3º, do CPC), não pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de violação da coisa julgada formal
.”(
N.U 1029988-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025).

No caso, o agravante utiliza seus próprios cálculos revisionais para sustentar suposta inadequação do valor da causa, mas tais alegações não têm qualquer pertinência com o título judicial formado e tampouco possuem aptidão para afastar a preclusão já consumada.

Portanto, a decisão agravada analisou adequadamente as preliminares, d
evendo ser reformada em parte apenas para
conceder a gratuidade da justiça aos agravantes.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento
apenas
para conceder a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025